Tribunal: TJBA
Processo: 8123467-27.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8123467-27.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: LARISSA VERONICA NAZARE SILVA DE ASSIS

Advogado(s)
:
WILKER CAMPOS CHAGAS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. FINALIDADE ESTÉTICA AFASTADA. TRATAMENTO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 8123467-27.2021.8.05.0001, em que figura como embargante AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. e como embargado LARISSA VERONICA NAZARE SILVA DE ASSIS.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da relatora.